Tribunal: TJMT
Processo: 0054500-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTRELÂNDIA RECAPAGENS LTDA

Número do Protocolo: 142041/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – NÃO INCIDÊNCIA - INSUMOS DESTINADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INCIDÊNCIA DE ISS - COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MESMOS ÍNDICES PELOS QUAIS A FAZENDA PÚBLICA REMUNERA SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (SÚMULA 188, STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – FAIXAS DE ESCALONAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se devidamente demonstrado nos autos que a compra de insumos de outros estados (remessa interestadual) se deu para a utilização em atividade fim sob a qual incide o Imposto sobre Serviço, tais operações não podem gerar cobrança de diferença de alíquota interestadual de ICMS.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo.
Conforme Súmula 188 do STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
Quando a Fazenda Pública for parte no processo, os percentuais definidos no § 3o do art. 85 do CPC devem ser observados, uma vez que o código processual vigente prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários mínimos (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, III).

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTRELÂNDIA RECAPAGENS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória ajuizada por Estrelândia Recapagens Ltda., em que o juízo a quo julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária em relação ao ICMS incidente sobre insumos adquiridos às atividades desenvolvidas pela autora, bem como declarar a nulidade dos lançamentos constituídos a título de ICMS sobre os mencionados insumos a partir de dezembro de 2009. Condenou a Fazenda Pública à restituição do indébito referente aos documentos de fls. 360/489, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC, a partir da data da sentença (28/06/2017), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Nas razões recursais, o apelante Estado de Mato Grosso defende que é legítima a exigência da obrigação nos moldes estabelecidos pelo fisco estadual, uma vez que a autora não demonstrou ser mera prestadora de serviço, praticando atos de comércio, e, portanto, sujeita ao ICMS.
Argumenta que ao utilizar o benefício da alíquota interestadual, o qual é concedido apenas às empresas contribuintes de ICMS, o contribuinte deverá ser o responsável pelo pagamento do ICMS diferencial de alíquota quando ingressar no Estado com mercadorias para integrar o ativo fixo do estabelecimento.
Assevera que deve ser aplicado o IGP-DI em sede de restituição, por ser o índice utilizado na correção dos tributos instituídos pelo Estado de Mato Grosso. Além disso, defende a impossibilidade de aplicação dos juros antes do trânsito em julgado, conforme dispõe a Súmula 188 do STJ.
Por fim, insurge-se em relação ao percentual incidente sobre o valor da condenação, considerando que o valor da causa é de R$ 386.963,01 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e um centavo), razão pela qual pugna pela aplicação do art. 85, §8o, do CPC.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1744/1781)).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 1789/1790-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Infere-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no tocante à cobrança de diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais que destinem bens de uso e consumo e/ou máquinas e equipamentos ao seu estabelecimento.
Para tanto, narra na inicial que presta serviço tributável pelo ISS (reforma de pneumático), e, para tanto, adquire matérias-primas, bem como bens para serem integrados ao seu ativo imobilizado, de fornecedores situados em outras unidades federadas, razão pela qual não é contribuinte de ICMS, não lhe cabendo qualquer recolhimento de diferencial de alíquota, por não se tratar de atos de mercancia.
O juízo a quo, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária em relação ao ICMS incidente sobre insumos adquiridos às atividades desenvolvidas pela autora, bem como declarar a nulidade dos lançamentos constituídos a título de ICMS sobre os mencionados insumos a partir de dezembro de 2009. Condenou a Fazenda Pública à restituição do indébito referente aos documentos de fls. 360/489, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC, a partir da data da sentença (28/06/2017), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Contra essa decisão, rebela-se o Estado de Mato Grosso alegando, em síntese, que é legítima a exigência da obrigação nos moldes estabelecidos pelo fisco estadual, uma vez que a autora não demonstrou ser mera prestadora de serviço. Argumenta, ainda, que deve ser aplicado o IGP-DI em sede de restituição, e defende a impossibilidade de aplicação dos juros antes do trânsito em julgado, conforme dispõe a Súmula 188 do STJ, insurgindo-se, por fim, em relação ao percentual incidente sobre o valor da condenação.
O cerne principal do debate cinge-se à verificação da legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS de pessoa jurídica que desenvolve atividade empresarial de prestação de serviços de reforma de pneumáticos usados – CNAE 2212-9/00, como é o caso da autora.
Consta como objeto social da empresa, a exploração do ramo de serviços de recapagens e/ou recauchutagens de pneus, atividade sujeita, exclusivamente, à tributação do ISS, conforme dispõe o art. 1o da LC 116/03, item 14.04 da lista anexa, in verbis:
“Art. 1o - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.”

Consoante demonstra o acervo probatório, mais precisamente as notas fiscais de entrada, há evidências acerca da aquisição de insumos para o exercício da atividade empresarial. Além disso, os livros de apuração de ISS comprovam a efetiva prestação de serviço, bem como o recolhimento do tributo devido na operação.
Por outro lado, não há indícios nos autos de que a autora atue em algum outro ramo secundário que pudesse configurar o comércio, tampouco o Estado de Mato Grosso demonstrou a prática de qualquer atividade relacionada à venda de mercadorias, o que poderia ser facilmente comprovado através de cópias de notas fiscais de venda ao consumidor.
Ora, não é crível admitir que a autora/apelada atue no comércio e nunca tenha emitido uma nota fiscal de venda sequer. Se não há registros na base de dados da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, é porque certamente o estabelecimento desenvolve tão somente a atividade a que se propôs: reforma de pneumáticos usados.
É cediço que o art. 2o, inciso I, da Lei Kandir, estabelece como hipótese tributária do ICMS, a realização de “operações relativas à circulação de mercadorias”, sendo considerados contribuintes do tributo, aqueles que praticarem, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, referidas operações (art. 4o, da LC 87/96), que, como se viu, não é o caso da apelada.
Demais disso, o art. 1o, § 2o, da Lei Complementar no 116/03, estabelece como hipótese tributária do ISS a prestação de serviços constantes na lista anexa, ainda que tais não se constituam como atividade preponderante do prestador, bem como, determina não incidir o ICMS sobre referidos serviços, mesmo que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
Convergente é a disposição do art. 3o, inciso V, da Lei Kandir:
“Art. 3o - O imposto não incide sobre:
[...]
V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar.”

Assim sendo, a análise dos autos não autoriza outra conclusão senão pela ilegalidade da exigência do ICMS sobre as atividades da apelada, uma vez que a empresa não é contribuinte do tributo estadual, mas, apenas e tão-somente, do ISS.
Isso porque, nesse caso, tal empresa é mera destinatária final, e, consequentemente, não contribuinte do ICMS, já que não compra mercadorias para comercializá-las, mas para serem utilizadas em sua própria atividade de prestação de serviços. Logo, o imposto devido à autora é o ISS e não ICMS, em razão da previsão legal do item 14.04 da Lei Complementar n. 116/2003.
Destarte, se devidamente demonstrado nos autos que a compra e remessa interestadual de bens se deu para a utilização em sua atividade fim, tais operações permanecem submissas à incidência de ISS, não podendo gerar cobrança de diferença de alíquota interestadual de ICMS.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA ATUANTE COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE “RECAUCHUTAGEM DE PNEUS” – UTILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA REALZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO ISSQN - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL INCIDIU O ICMS E O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM SUA CONTA CORRENTE FISCAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, possui entendimento no sentido de inexistir a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, quando o contribuinte adquire, em outro Estado da Federação, insumos que serão empregados na prestação de serviços sujeitos ao imposto municipal (ISSQN) (ARE 1051044 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017). 2.Como a empresa requerente tem como única e exclusiva atividade comercial a prestação de serviços de recauchutagem de pneus, a forma de tributação nos insumos adquiridos na prestação de seus serviços é o ISSQN e não o ICMS e o diferencial de alíquota, logo a declaração de nulidade dos débitos lançados na sua conta corrente fiscal é medida que se impõe. 3-Recurso desprovido, sentença mantida.” (TJ-MT 00086214720148110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021)

“CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Os documentos juntados pela Impetrante são capazes de comprovar a atividade exercida pela Impetrante/Apelada, de acordo a legislação vigente, sendo suficiente para verificar a situação fática alegada e, com isso, analisar a presença ou não do direito líquido e certo apregoado. 2 – Havendo a demonstração de que a impetrante, tem como atividade a prestação de serviço de recauchutagem ou recapagem de pneus e efetua este serviço em pneus de terceiros e por encomenda do usuário final, não sendo contribuinte do ICMS, pois, neste caso, fica sujeita única e exclusivamente à incidência do ISS. Do mesmo modo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça proclamou que as empresas que adquirem materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (RESP 1135489/AL, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.” (Súmula 432 do STJ). 3 – Mostra-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS em operações interestaduais para aquisição de bem (insumos) necessário ao desempenho da atividade-fim.” (TJ-MT - APL: 00001422220148110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Portanto, somente seria legítima a exigência do diferencial de alíquota da empresa autora (contribuinte de ISS), caso restasse comprovada a sua atuação no ramo do comércio, o que não restou corroborado nos autos.
No tocante ao índice a ser aplicado na restituição dos valores, tem-se que o juízo a quo determinou a incidência de juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC, a partir da data da sentença (28/06/2017). No entanto, a Fazenda Pública defende que os juros e a correção monetária somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no IGP-DI, e razão lhe assiste.
Isso porque, sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

Em síntese, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica, e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
In casu, no Estado de Mato Grosso, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei n. 7.098/98, é aplicado como índice de correção monetária o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, fornecido pela fundação Getúlio Vargas.
Ainda, conforme Súmula 188 do STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
Portanto, merece reparo a sentença nesse ponto, por descurar dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810 do STF, bem como da Súmula 188 do STJ.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, o recorrente insurge-se em relação ao percentual incidente sobre o valor da condenação, considerando que o valor da causa é de R$ 386.963,01 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e um centavo), pugnando pela aplicação do art. 85, §8o, do CPC.
Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2o do art. 85 do CPC veicula a regra geral de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verifica na espécie.
Sobre o tema, já decidiu o STJ, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). (Destaquei)

A propósito, importante transcrever excerto do voto vencedor do Ministro Raul Araújo, em que restou sedimentado o entendimento na 2a Turma do STJ:
“Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa. Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.
[...] Todavia, para os efeitos da interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).
A propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: INESTIMÁVEL. Derivado do latim inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente. A inestimabilidade (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429)
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo. De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares, o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual de modo a se resguardar sua coerência." (Destaquei)

Em caso análogo, também já decidiu este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8o DO ART. 85 DO CPC) – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.
“O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1187650/SP).(N.U 0007459-46.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei).

No caso concreto, o valor da causa sem atualização perfaz a quantia de R$ 386.963,01 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e um centavo), não configurando, portanto, proveito econômico irrisório ou inestimável que permita a fixação de quantia por apreciação equitativa do juízo.
Desse modo, inaplicável o parágrafo 8o do art. 85 do CPC à presente hipótese, mormente por não se tratar de valor “inestimável” ou "irrisório", tampouco de causa cujo valor seja muito baixo.
Contudo, em que pese a inaplicabilidade do aludido dispositivo, tem-se que os percentuais definidos no § 3o do art. 85 do CPC devem ser observados, uma vez que o código processual vigente prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários mínimos (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, III).
Assim, quando este valor superar o correspondente a duzentos salários mínimos, como no presente caso, aplica-se o percentual já fixado pelo magistrado a quo de vinte por cento (20%), permitido para esta faixa de até 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, I), e o percentual máximo permitido de dez por cento (10%) para a faixa subsequente sobre o valor excedente aos 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, II), complementada pela regra do § 5o do art. 85 do CPC, conforme preveem os referidos dispositivos legais:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) saláriosmínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Assim, a sentença deve ser reformada, para determinar que os percentuais a título de honorários advocatícios guardem observância com a sistemática do artigo 85, parágrafo 3o, incisos I e II.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, para determinar que, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, incida juros e correção monetária no percentual estabelecido pelo IGP-DI, a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como para que, no tocante aos honorários advocatícios, seja aplicado o percentual de vinte por cento (20%) sobre o valor de 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, I), e o percentual de dez por cento (10%) para o valor remanescente que exceder os 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, II).
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR